Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-19.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800799-19.2018.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ANTONIO AQUINO DA SILVA, LIDIANE AQUINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS. AUTOR CIVILMENTE INCAPAZ. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR CURADORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DOS CONTRATOS.
RETORNO AO
STATUS QUO
ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ART. 182 DO CC.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A cont
ratação de empréstimo ou financiamento, ainda

que em benefício de um curatelado, deve ser precedida de prévia autorização judicial, uma vez que se trata de providência que vai além da mera administração de seus bens, porquanto importa na assunção de dívidas, que incidirão sobre o patrimônio do curatelado em evidente prejuízo aos seus interesses. Inteligência do
art. 1.748 do Código Civil Brasileiro;

II –
In casu,
o MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Antonio Aquino da Silva, civilmente incapaz, em desfavor do
Banco do Estado do Pará S/A,

julgou procedente a mencionada ação, declarando nulos todos os contratos de empréstimos guerreados, bem como condenou o recorrente a pagar ao apelado,
a título de repetição de indébito, a restituir todos os valores descontados dos seu benefício;

III – Compulsando os autos, constata-se
que o apelado é portador de uma deficiência mental que o incapacita por completo e
que a
Sra. Ana Aquino da Silva, na qualidade de curadora do recorrido, contraiu, sem autorização judicial, diversos empréstimos junto ao banco recorrente em nome do recorrido;

IV –
Outrossim, os contratos de empréstimos firmados pela curadora do apelado com o banco recorrente devem ser considerados nulos, visto que inexistia autorização judicial para as referidas operações financeiras serem realizadas;

V –
Nesse esteio, com a anulação dos empréstimos e o retorno das partes ao
status quo
anterior, impõe-se a restituição do montante descontado da conta do apelado pelo banco recorrente, conforme previsão do art. 182 do Código Civil;

VI -
No caso dos autos, é evidente a desídia do apelante em solicitar da curadora uma autorização judicial para realização dos empréstimos em nome do recorrido, motivo pelo qual, torna-se patente a ocorrência de danos morais em desfavor do apelado;

VII -

O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

VIII - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
19 a 26
de
fevereiro

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Banco do Estado do Pará S/A
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Antonio Aquino da Silva
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a mencionada ação, declarando nulos todos os contratos de empréstimos guerreados, bem como condenou o recorrente a pagar ao apelado,
a título de repetição de indébito, na modalidade simples, a restituir todos os valores descontados dos seu benefício.

Condenou o apelante
a pagar ao recorrido,
a título de danos morais, o valor de R$ 15.000, 00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais (
Num. 4545872 - Pág. 1/23
), o patrono do apelante narrou que, na exordial, o apelado, por meio de sua curadora, Sra. Lidiane Aquino da Silva, alegou que os empréstimos formalizados junto ao recorrente por intermédio de sua antiga curadora eram nulos de pleno direito.

Salientou que o apelado, na supramencionada ação, requereu a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade dos empréstimos, a devolução em dobro e o pagamento de danos morais, tendo a autoridade de 1º grau, após a instrução processual, proferido a sentença ora recorrida.

Ressaltou que os empréstimos formalizados em nome do apelado foram regulares, visto que foram contraídos pela antiga curadora do recorrido, Sra. Ana Aquino da Silva, posteriormente falecida.

Arguiu a inaplicabilidade de autorização judicial para a formalização de empréstimos bancários pelo apelado.

Sustentou o não cabimento da devolução dos empréstimos realizados pelo apelado.

Aduziu, ainda, que o fato descrito nos autos não é passível de indenização por danos morais e, caso seja superada a referida tese, que o quantum arbitrado pelo Juízo
a quo
seja minorado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 4545878 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
14149163 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 10533745 - Pág. 1/6)
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Antonio Aquino da Silva, civilmente incapaz, em desfavor do
Banco do Estado do Pará S/A,

julgou procedente a mencionada ação, declarando nulos todos os contratos de empréstimos guerreados, bem como condenou o recorrente a pagar ao apelado,
a título de repetição de indébito, a restituir todos os valores descontados dos seu benefício.

Condenou o apelante, ainda,
a pagar ao recorrido,
a título de danos morais, o valor de R$ 15.000, 00 (quinze mil reais).

Compulsando os autos, constata-se que o apelado é portador de uma deficiência mental que o incapacita por completo para exercer sua vida social e seus interesses, conforme demonstra a sentença proferida na Ação de Interdição ajuizada pela Sra. Ana Aquino da Silva, irmã do apelado e nomeada sua curadora, cópia inclusa aos autos (ID
4545745 - Pág. 1/2).

Constata-se, também, que a
Sra. Ana Aquino da Silva, na qualidade de curadora do recorrido, contraiu, posteriormente, diversos empréstimos junto ao apelante em nome do apelado, conforme demonstram os documentos constantes no processo.

Entretanto, os referidos empréstimos foram realizados sem autorização judicial, contrariando o que dispõe o art. 1.748 do Código Civil Brasileiro, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz:

I - pagar as dívidas do menor;

II - aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos;

III - transigir;

IV - vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for permitido;

V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos.

Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz.”

Destarte, a
contratação de empréstimo ou financiamento, ainda

que em benefício de um curatelado, deve ser precedida de prévia autorização judicial, uma vez que se trata de providência que vai além da mera administração de seus bens, porquanto importa na assunção de dívidas, que incidirão sobre o patrimônio do curatelado em evidente prejuízo aos seus interesses.

Outrossim, evidentemente os contratos de empréstimos firmados pela curadora do apelado com o banco recorrente devem ser considerados nulos, visto que inexistia autorização judicial para as referidas operações financeiras serem realizadas.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCAPACIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS DE MÚTUO. PRÉVIA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CC. APURAÇÃO DO PREJUÍZO AO CURATELADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a sentença de interdição da apelada, instituindo a curatela, verifica-se o seu impedimento de praticar atos que importassem em disposição de seu patrimônio ou contração de dívidas.
2. Sendo os contratos de empréstimo e cédulas de crédito bancário celebrados com os apelantes posteriormente à sentença que decretou a interdição, mesmo que a parte autora estivesse representada por sua curadora, a ausência de autorização judicial impede a convalidação do negócio jurídico. 3. A declaração de nulidade dos contratos firmados pela curadora, em nome da curatelada, sem autorização judicial, implica o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser apurado o valor a ser devolvido em razão da cobrança do contrato na conta corrente da curatelada, em fase de liquidação de sentença. 4.Por outo lado, impossível impor ao incapaz o dever de restituir os valores recebidos em função de contrato inválido 5. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07092865920188070001 DF 0709286-59.2018.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MORTE DE UM DOS0 EMBARGANTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA SUBSTITUÍDA PELA DECISÃO TERMINATIVA DO TRIBUNAL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERDIÇÃO DO CONTRATANTE/DEVEDOR ANTERIOR - NEGÓCIO CELEBRADO PELO CURADOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - NULIDADE VERIFICADA - EMBARGOS PROCEDENTES. - Antes do trânsito em julgado, falecido o autor e não havendo manifestação de interesse na sucessão processual, transcorrendo livremente o prazo concedido em intimação realizada por divulgação idônea, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, ainda que se encontre na fase recursal -
Comprovado que o contratante/devedor estava interditado à época da celebração do contrato, sendo a transação realizada por curador sem a prévia autorização judicial, revela-se nulo o negócio jurídico.
(TJ-MG - AC: 10134070833543001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. -
Consabido que o curador pode transigir em nome do curatelado apenas mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 1.748, III, do CC/02, o que não foi observado na hipótese em comento, nulas são as referidas negociações. Aliás, nem mesmo com a permissão do parágrafo único do mesmo dispositivo, que prevê a aprovação ulterior do juiz, em casos urgentes justificados pelo risco ao patrimônio do curatelado, a então curadora assim procedeu. -Portanto, merecem declaração de nulidade os contratos de empréstimos firmados entre as partes, com o retorno ao "status quo ante", devendo os réus restituírem aos curatelados todos os valores por eles adimplidos, não se caracterizando tal determinação enriquecimento sem causa.
(TJ-MT 10027723420178110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

ANULATÓRIA –
Contrato de financiamento de veículo – Avença firmada em data na qual o adquirente era absolutamente incapaz – Curadora que firmou o contrato sem autorização judicial – Violação ao disposto no artigo 1.748 do Código Civil – Contrato nulo – Procedência mantida - Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10044679220158260482 SP 1004467-92.2015.8.26.0482, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 05/02/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. NEGOCIO FIRMADO POR CURADOR DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Impõe-se o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide e pelo indeferimento da produção de provas, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há falar em nulidade (Súmula n. 28, TJGO).
2. A contratação de empréstimo ou financiamento, ainda que em benefício do curatelado, deve ser precedida de autorização judicial, uma vez que se trata de providência que vai além da mera administração de seus bens. 3. No caso em apreço, deixou a instituição financeira de observar as peculiaridades da pactuação - contratação de empréstimo em nome de incapaz - não podendo sua negligência prejudicar o apelado.
4. Face ao desprovimento do apelo, a majoração dos honorários é medida que se impõe. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO: 04117953220198090074 IPAMERI, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2021)”

Outrossim, encontra-se caracterizada a falha na prestação dos serviços do apelante, tendo em vista à concessão de empréstimos à curadora do recorrido sem prévia autorização judicial e sem a adoção de qualquer cautela exigível ao caso, emerge a responsabilidade civil do banco recorrente pela reparação dos prejuízos experimentados pelo apelado.

Nesse esteio, com a anulação dos empréstimos e o retorno das partes ao
status quo
anterior, impõe-se a restituição do montante descontado da conta do apelado pelo banco recorrente, conforme previsão do art. 182 do Código Civil, sendo o valor apurado em sede de liquidação de sentença, motivo pelo qual, a decisão da autoridade de 1º grau de determinar a restituição de todos os valores descontados do recorrido não merece reparos.

No que tange à condenação do apelante ao pagamento de danos morais ao recorrido, entendo, igualmente, que a sentença monocrática não merece ser reformada. Senão vejamos.

Saliento que
danos morais, na definição do
jurista
Carlos Alberto Bittar, caracterizam-se por:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Neste contexto, o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

No caso dos autos, é evidente a desídia do apelante em solicitar da curadora uma autorização judicial para realização dos empréstimos em nome do recorrido, motivo pelo qual, torna-se patente a ocorrência de danos morais em desfavor do apelado.

Ademais,
considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum

indenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja,
R$ 15.000, 00 (quinze mil reais),
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento firmado na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19

de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024